Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600778-23.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TAISA APARECIDA SANTANA
Órgão julgador: RECORRENTE: TAISA APARECIDA SANTANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600778-23.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0600778-23.2020.6.16.0144
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600778-
23.2020.6.16.0144 (DRAP n.º 0600776-53.2020.6.16.0144) que acolheu a impugnação de registro de
candidatura apresentada nestes autos, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro e como
impugnada a pré-candidata a vereadora, Taisa Aparecida Santana, sob o número 19, pelo Partido
da Mobilização Nacional, e, em consequência, indeferiu o registro de candidatura. (Impugnação
pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro ao pedido de registro de candidatura apresentado
por Taisa Aparecida Santana, ao cargo de Vice- Prefeito, pelo Partido da Mobiliação Nacional -
PMN, integrante da coligação Podemos Renovar, asseverando que a requerente é administradora
de uma empresa que possui contrato de licitação com a Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR,
hipótese de inelegibilidade assim prevista no artigo 1º, inciso II, alínea "i", da Lei Complementar nº
64/90: os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função de
direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão
do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas
uniformes) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TAISA APARECIDA SANTANA (RECORRENTE)
VEIVIANE ALVES DOMINGOS (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório
Municipal de Agudos do Sul PR) (RECORRIDO)
ALINE ALVES LINS DE ALBUQUERQUE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19691
616
19/11/2020 16:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.200
RECURSO ELEITORAL 0600778-23.2020.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: TAISA APARECIDA SANTANA
- OAB/PR75274
ADVOGADO: VEIVIANE ALVES DOMINGOS
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (Diretório Municipal de
Agudos do Sul PR)
- OAB/PR95635
ADVOGADO: ALINE ALVES LINS DE ALBUQUERQUE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. Art. 1º, INCISO II, ALÍNEA
‘i’ C/C INCISO IV, ALÍNEA ‘A’ DA LC 64/90. PREGÃO. REGISTRO DE
PREÇOS. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO
CONTRATO
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
CLÁUSULAS
UNIFORMES. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A existência ou não de cláusulas uniformes em contrato com a
administração pública deve ser aferido no caso concreto, pois se está
diante de possibilidade de restrição de direito fundamental.
2. Caracterizada a impossibilidade de alteração unilateral do contrato, ou
qualquer possibilidade de barganha quanto ao preço ou a forma de
cumprimento do que foi pactuado, há que se afastas a incidência na
inelegibilidade prevista no art. 1º, II, alínea “i” da Lei Complementar nº
64/90;
3. Recurso eleitoral conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
Num. 19691616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por TAISA APARECIDA SANTADA
em face de sentença proferida pela 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR que
julgou procedente a impugnação ao registro de candidatura proposta pelo Partido
Movimento Democrático Brasileiro, e indeferiu o pedido de registro de candidatura da
recorrente, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, II,
“i”, da Lei Complementar nº 64/90, bem como pela ausência de toda a documentação
indispensável prevista na legislação.
Em suas razões recursais (ID 17455966) a recorrente sustenta que o
instrumento existente com a prefeitura de Agudos do Sul não se trata de um contrato
propriamente dito, mas apenas de uma ata de registro de preços, a qual não gera
obrigatoriedade de contratação entre as partes; que, ainda que uma ata de registro de
preços pudesse ser considerada um contrato, estaria enquadrada na hipótese de
contrato uniforme; e que a validade da ata de registro de preços encerrou-se em
08/09/2020,ou seja, antes da candidata ser escolhida para concorrer ao cargo de
vice-prefeita.
No tocante a ausência de documentação indispensável para o deferimento
do registro de candidatura, alega que possivelmente houve tentativa de fraude pela
pessoa contratada pela Coligação para alimentação do Candex, haja vista que nos
registros relativos às candidaturas da maioria dos candidatos vinculados à Coligação
ocorreram muitos erros de envio de documentos.
Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para que seja julgada
improcedente a impugnação, e deferido o pedido de registro de candidatura.
Intimado, o partido recorrido deixou de se manifestar. (ID 17456566)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que a recorrente encontra-se
inelegível na forma do artigo 1º, II, “i”, da LC nº 64/90. (ID 18526566)
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

Num. 19691616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

Mérito
Trata-se o presente recurso de discussão acerca da necessidade de
desincompatibilização de candidato para que não recaia sobre si a inelegibilidade
prevista do art. 1º, II, “i” c/c IV, “a” todos da Lei Complementar nº 64/90, transcrevo:
“Art. 1º São inelegíveis: (...)
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
i) os que, dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito, hajam exercido cargo ou função
de direção, administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que
mantenha contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento
de bens com órgão do Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que
; (...)
obedeça a cláusulas uniformes
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos
de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de
Estado e do Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a
desincompatibilização;” (destaquei).

A controvérsia deste recurso cinge-se ao fato do contrato existente entre a
recorrente, e a Prefeitura Municipal de Agudos do Sul possuir cláusulas uniformes ou
não.
A jurisprudência determina que a existência ou não de cláusulas uniformes
devem ser verificadas concretamente nos contratos vigentes à época da
desincompatibilização, transcrevo:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. PREFEITO ELEITO. ART. l, II, 1, DA LEI COMPLEMENTAR N°
64/1990. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONTRATAÇÕES ANUAIS
SUCESSIVAS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. UNIFORMIDADE DAS
CLÁUSULAS DESCARACTERIZADA. NÃO PROVIMENTO. RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO.
Histórico da demanda
1. Cuida-se de recurso especial interposto por José Ali Mehana, eleito ao cargo de
Prefeito do Município de Nova Fátima/PR e recurso especial interposto na forma
adesiva pela Coligação Nova Fátima mais Justa contra acórdão do TRE/PR por meio do
qual mantido o indeferimento do registro de candidatura do primeiro recorrente, ante a
ausência de desincompatibilização, a atrair a inelegibilidade do art. 1°, II, 1, da LC
n°64/1990.
2. Ao exame de contrato firmado entre o hospital administrado pelo recorrente - único
centro médico de atendimento hospitalar da localidade - e o Município de Nova
Num. 19691616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

Fátima/PR, concluiu a Corte Regional pela inexistência de cláusulas uniformes na
hipótese, a atrair a necessidade de desincompatibilização do candidato, na forma do art.
1°, II, i, e IV, a, da LC n164/1990. rJ REspe n° 65-50.2016.6.16.0108/PR
(...)
Da impossibilidade de análise, conjunta, de sucessivas contratações com o Poder
Público
4. A análise das cláusulas contratuais para os fins do disposto no art. 1, II, i, da Lei de
Inelegibilidades deve recair, exclusivamente, sobre o vínculo contratual vigente à época
não contemplado pela norma o termo "contrato" em redação aberta, de modo a
do pleito,
possibilitar o exame de relação jurídico-comercial de forma ampla, para além do
específico ajuste entabulado - tanto no aspecto temporal (contratações sucessivas),
quanto no que pertine ao conteúdo do ajuste (objeto contratado).
5. Primazia das condições de elegibilidade. Interpretação dos preceitos legais regentes
da matéria de forma a sempre lhes emprestar a máxima efetividade possível. Restrição
da elegibilidade somente autorizada nas estritas hipóteses previstas no ordenamento
jurídico.
(...)
Da presença de cláusulas não uniformes
7. Indiscutível que os contratos firmados com lastro nas hipóteses do art. 25 da Lei n°
8.666/93 pressupõem a impossibilidade fática de competição entre fornecedores, dada a
escassez de particulares aptos a prestar o serviço sobre o qual recai o interesse público,
ou, ainda a alta especialização deste, a desobrigar a realização de procedimento
licitatório e viabilizar a contratação direta.
8. A impossibilidade de competição entre fornecedores, justificadora da contratação
direta por inexigibilidade de licitação na espécie, descaracteriza a uniformidade do
contrato, ante o poder de influência assumido pelo particular na celebração do ajuste -
pactuado com o único hospital local, de propriedade do candidato -, a lhe permitir a
negociação e até mesmo a imposição dos termos contratuais ao Município,
mormente com relação a um serviço essencial, como é a saúde, cuja
descontinuidade gera graves consequências.
9. Houvesse espaço para a realização de procedimento licitatório, a Administração
estipularia condições para a prestação do serviço de forma antecipada e comum a
todos os interessados, às quais o vencedor do certame apenas cumpriria aderir,
Daí a uniformidade presumida das contratações
sem a possibilidade de negociação.
decorrentes de licitação, descaracterizada na hipótese dos autos, a exigir do candidato a
desincompatibilização de suas funções, caso deseje ingressar na disputa eleitoral.

E também como bem decidiu esta Corte paranaense:
RECURSO ELEITORAL N» 65-50.2016.6.16.0108 Relator: Ivo Faccenda
EMENTA ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALlNEA DO INCISO II DO ART. 1° DA LC
64/90. CONTRATO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ANÁLISE
CASUÍSTICA. PODER DE INGERÊNCIA NO VALOR DO CONTRATO
Num. 19691616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

CONCEDIDO AO CONTRATADO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS NÃO
UNIFORMES. INELEGIBILIDADE CARACTERIZADA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE PREGÃO. PRESUNÇÃO DE CLÁUSUAS
UNIFORMES. TERMO ADITIVO. ACRÉSCIMO DE PRAZO SEM MODIFICAÇÃO
DO EQUIÍLIBRO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS
UNIFORMES. CAUSA DE INELEGIB1LÍDADE PREVISTA NA ALÍNEA 'L' DO
INCISO II DO ART. 1° DA LC 64/90. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE MÉDICO CONTRATADO
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO EM RAZÃO DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA 'I' DO INCISO II DO ART. 1Q DA LC
64/90. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. Em se tratando de contrato celebrado com Município mediante inexigibilidade de
licitação verificada existência de cláusulas não uniformes, com evolução unilateral do
valor contratual determinada pelo contratado, necessária desincompatibilização do
Recorrente, fato que não ocorreu, fazendo incidir inelegibilidade prevista no artigo Ia,
inciso II alínea "i" c/c inciso IV, alínea 'a' da LC 64/90
2. Em geral, contrato administrativo firmado após pregão obedece cláusulas uniformes,
embora essa presunção seja relativa possa ser afastada pela análise do caso concreto. No
exame do contrato trazido aos autos nada há apenas termo aditivo que permite
prorrogação do serviço, porém, sem nova negociação de valores ou rearranjo do
equilíbrio econômico do contrato, concluindo-se que contrato, como um todo, obedece
cláusulas uniformes.
3. Médico que presta serviços, mediante licitação (pregão) não pode ser equipada ao
conceito de servidor público para fim previsto no artigo J*, //, alínea "I" da LC 64/90,
ou seja, desnecessidade de desincompatibilização" (RECURSO ELEITORAL n«
224-58, Acórdão n° 51.270 de 22/09/2016, Relator(a) LOURIVAL PEDRO CHEMIM,
Publicação: PSESS Publicado em Sessão, Data 22/09/2016).
4. Recurso conhecido improvido.

Verifica-se, dessa forma, que a uniformidade ou não das cláusulas
contratuais está ligada essencialmente à possibilidade ou não de alteração unilateral
dessas cláusulas, principalmente no que se refere à política de preços.
Compulsando os autos verifica-se a existência de um Registro de Preços
para futuros serviços de manutenção elétrica e injeção eletrônica, com fornecimento de
peças e acessórios novos (genuínos da marca ou originais de fábrica) para os veículos
leves e pesados da frota municipal, na modalidade de pregão.
Da análise do contrato verifica-se de plano a impossibilidade de reajuste de
preços, a cláusula sétima é expressa em dizer que “Os preços constantes da presente
Ata de Registro de Preços não sofrerão quaisquer reajustes durante todo o tempo de
.” A cláusula sexta
sua vigência, ressalvado o previsto na cláusula sexta supracitada
trata do reequilíbrio contratual.
Uma vez que o contrato decorre de Pregão, penso que, em princípio, suas
cláusulas são uniformes, como já afirmou o Colendo TSE:
Num. 19691616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

“Inelegibilidade. Desincompatibilização. Contrato administrativo. Pregão.
- O contrato firmado com o Poder Público decorrente de pregão obedece, em
geral, a cláusulas uniformes, motivo pelo qual se aplica a ressalva da parte final
do art. 1º, II, i, da Lei Complementar nº 64/90, não havendo necessidade de
desincompatibilização.
Recurso especial provido”.
(Recurso Especial Eleitoral nº 23763, Acórdão de 11/10/2012, Relator(a) Min.
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 11/10/2012).

Assim, sendo contratação oriunda de pregão e não tendo ficado
demonstrado pela análise do contrato que as cláusulas não são uniformes, não incide a
cláusula de inelegibilidade em tela.
Ademais sendo a configuração da inelegibilidade uma restrição ao direito
de se candidatar deve ser interpretada e aplicada de forma a causar o mínimo de
restrição possível, apenas quando concretamente se configurar a inelegibilidade.
Por fim, entende a jurisprudência que há a necessidade do impugnante
comprovar a ausência de uniformidade das cláusulas contratuais, o que não fez,
vejamos:
1. Segundo a jurisprudência do TSE, caberia ao impugnante demonstrar que o contrato
celebrado entre o Poder Público e o candidato não obedece a cláusulas uniformes,
pressuposto para a declaração de inelegibilidade (Ac. De 06.12.2012 no AgR-REsp.
63833 – Rel. Min. Nancy Andrighi)

Pelo que consta dos autos, o impugnante apenas utilizou-se da presunção
de inexistência de cláusulas uniformes em contratos com a Administração Pública.
Dessa forma há que se concluir que pela prova produzida nos autos a
contratação ora questionada foi feita com cláusulas uniformes o que afasta a
inelegibilidade prevista no art. 1º, II, “i” da Lei Complementar nº 64/90.
Por fim, no que se refere a ausência de documentação essencial à análise
do registro de candidaturas, verifica-se que foram juntados com a interposição do
recurso o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência eleitoral. Foram juntados:
certidão negativa do Tribunal de Justiça do Paraná (id17456066), certidão negativa da
Justiça Federal da 4ª Região (id 17456116), Carteira Nacional de Habilitação (id
17456216), histórico escolar (id 17456266).
Num. 19691616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

Neste ponto, cabe pontuar que a jurisprudência do Colendo Tribunal
Superior Eleitoral admite a juntada de documentos para suprir irregularidades em
registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária:
“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
IRREGULARIDADE NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. (...)
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
”.
apresentados com o recurso especial. Precedentes
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014). Destaquei.

“A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve ser
considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até mesmo em
razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).
Portanto, verificando que as irregularidades constatadas foram
devidamente supridas e a inelegibilidade afastada não existe óbices ao deferimento do
registro apontado nos autos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e, no mérito,
CONHECIMENTO
DOU
ao Recurso Eleitoral, reformando a sentença para julgar improcedente a
PROVIMENTO
ação de impugnação ao Registro de Candidatura e deferir o registro de candidatura de
, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeita nas eleições
TAISA APARECIDA SANTANA
de 2020 no município de Agudos do Sul.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
DECLARAÇÃO DE VOTO
Num. 19691616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

Peço vênia para divergir do Relator pois entendo configurada a
inelegibilidade da requerente prevista no art. 1º, II, “i”, da LC nº 64/90 que estabelece
que são inelegíveis aqueles que tenham exercido “cargo ou função de direção,
administração ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha
contrato de execução de obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens
com órgão de Poder Público ou sob seu controle, salvo no caso de contrato que
”.
obedeça a cláusulas uniformes
Conforme anotado pelo e. Relator, o contrato que embasou a impugnação
à candidatura se refere a registro de preços para futuros serviços de manutenção
elétrica e injeção eletrônica, com fornecimento de peças e acessórios novos (genuínos
da marca ou originais de fábrica) para veículos leves e pesados da frota municipal, na
modalidade de pregão.
Todavia, conforme bem pontuou o juízo eleitoral, a candidata não refutou
os fatos apontados na impugnação, manteve-se “inerte e deixou de apresentar
”,
contestação, tornando, assim, incontroversos os fatos descritos na impugnação
restando caracterizada a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso II, alínea “i”, da LC nº.
64/90.
Importante, frisar que a contratação ocorreu na qualidade de “
” o que importa na responsabilidade direita da impugnada
microempresário individual
nos atos de gestão empresarial, o que possibilita interferência direta na execução do
contrato com o Poder Público, devendo ser privilegiada a conclusão, no sentido de
indeferir o requerimento de registro de candidatura, adotada pelo magistrado
sentenciante que, por estar mais próximo, conhece melhor a realidade da
municipalidade.
Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto,
nos termos da fundamentação.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600778-23.2020.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: TAISA APARECIDA SANTANA -
Advogado do(a) RECORRENTE: VEIVIANE ALVES DOMINGOS - PR75274 - RECORRIDO:
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO MUNICIPAL DE AGUDOS DO
SUL PR) - Advogado do(a) RECORRIDO: ALINE ALVES LINS DE ALBUQUERQUE - PR0095635

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que
declarou voto.
Num. 19691616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19691616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111819483447100000019069692
Número do documento: 20111819483447100000019069692